Tribunal: TJMT
Processo: 1040690-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040690-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS - CNPJ: 06.212.576/0001-07 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA A FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO COM CONTROLE DE ACESSO. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa executada em cumprimento de sentença movido por condomínio edilício, sob alegação de nulidade da citação, diante do recebimento da carta citatória por terceiro na portaria do edifício onde situada sua sede.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade, reconhecendo a validade do ato citatório com base no art. 248, § 4o, do CPC, por ter sido a correspondência entregue a funcionário da portaria do condomínio com controle de acesso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada mediante carta com AR recebida por funcionário terceirizado da portaria de condomínio empresarial, onde localizada a sede da empresa executada, é válida nos termos do art. 248, § 4o, do CPC; e (ii) saber se a ausência de assinatura pessoal do representante legal da empresa destinatária invalida o ato citatório.

III. Razões de decidir

O art. 248, § 4o, do CPC prevê que, em condomínios edilícios com controle de acesso, é válida a entrega de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, salvo recusa formal ou prova da ausência do destinatário.

A empresa agravante não demonstrou a existência de vedação prévia ao recebimento de correspondências por terceiros, nem apresentou prova de prejuízo decorrente do ato.

A jurisprudência do TJMT admite a presunção relativa de validade da citação em hipóteses similares, sobretudo quando confirmado que a pessoa que recebeu a correspondência possui vínculo com o condomínio, sendo incabível o reconhecimento de nulidade sem demonstração de irregularidade ou efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação por AR entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, salvo prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo. 2. A citação é válida quando não há recusa formal do recebimento nem prova de que o destinatário desconhecia a existência da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o; 248, § 4o; e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1028837-94.2025.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 01.10.2025; TJMT, RAI 1017591-04.2025.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda., em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1046688-91.2023.8.11.0041, pela qual a MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença e, desde logo, afastou a preliminar de nulidade da citação suscitada pela ora agravante, sob o fundamento de que a carta de citação foi regularmente encaminhada ao endereço da empresa e recebida por pessoa situada na portaria do condomínio comercial onde está instalada a sede da executada, hipótese admitida pelo art. 248, § 4o, do CPC.

Inconformada, a agravante alega, como questão preliminar de ordem pública, a existência de nulidade absoluta da citação realizada na fase de conhecimento, sustentando que o AR foi assinado por pessoa totalmente estranha aos seus quadros funcionais (funcionária de empresa terceirizada que presta serviços ao condomínio, sem qualquer vínculo com a empresa citanda) e, ainda, que sua unidade empresarial possui entrada totalmente autônoma e independente, com acesso direto à via pública, de modo que não utiliza os serviços da portaria para recebimento de correspondência.

Assevera que, por conta da citação defeituosa, não teve ciência da demanda em tempo hábil, tendo sido julgada à revelia, o que resultou na prolação de sentença e no imediato início do cumprimento de sentença, do qual apenas tomou conhecimento por vias informais e quando já pendente a possibilidade de atos de constrição patrimonial.

Defende que o ato citatório, em tais condições, não atingiu a finalidade precípua de dar ciência inequívoca da demanda à parte ré, sendo, por isso, absolutamente nulo, à luz dos arts. 239, 247 e 280 do CPC, bem como dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV). Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do art. 248, § 4o do CPC ao caso concreto, destacando a robustez da prova documental apresentada, especialmente a declaração do síndico do edifício para demonstrar que a portaria não detinha competência para o recebimento de correspondência da empresa.

Postula, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, argumentando que a continuidade do cumprimento de sentença lastreado em título eivado de nulidade impõe grave risco de lesão irreparável à sua esfera patrimonial e reputacional, porquanto há requerimento de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

Requer, ao final, o provimento integral do recurso, com a declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de resposta, com a devida citação válida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 331778893.

Nas contrarrazões de id.

334496885, o agravado Condomínio Edifício Maison Paris pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações constam no id. 334874402.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Condomínio Edifício Maison Paris promoveu
ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença
em desfavor da empresa
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda.
, aduzindo inadimplemento de obrigações condominiais vinculadas à unidade imobiliária por ela detida.

No curso do feito, a executada apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, sustentando como questão preliminar a
nulidade da citação
realizada na fase de conhecimento, uma vez que o
aviso de recebimento da carta citatória fora assinado por terceiro
, na portaria do condomínio onde se situa sua sede comercial.

A MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Cuiabá, ao apreciar a impugnação, rejeitou a preliminar de nulidade da citação. Em minuciosa fundamentação, a magistrada assentou que a carta citatória foi enviada ao
endereço correto da sede da empresa
, situado na
Avenida Miguel Sutil, no 8.800, Sala 01, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT
, e que a mesma foi
recebida por funcionário da portaria
, conforme o aviso de recebimento juntado aos autos. Fundamentou ainda a decisão no art. 248, §4o do CPC, reconhecendo a
validade da citação realizada em condomínios edilícios com controle de acesso
, quando recebida por funcionário da portaria, na ausência de prova de que o destinatário não reside ou não mantém atividade no local.

Inconformada, nas suas razões recursais, a agravante reitera a alegação de nulidade da citação, sustentando que sua unidade empresarial possui entrada independente e que o recebimento da carta por terceiro sem poderes para tanto compromete a higidez do ato citatório. Pugna, por conseguinte, pelo reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes.

Pois bem. Com a devida vênia aos argumentos lançados pela agravante,
não assiste razão ao recurso
.

O
art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil
dispõe de maneira clara e objetiva que:

“Art. 248. [...] § 4o. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Trata-se de norma especial que
excepciona a necessidade de citação pessoal
em determinadas hipóteses,
presumindo-se válida a entrega na portaria
de condomínio com controle de acesso, salvo prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

No caso em apreço, é incontroverso que a carta citatória foi recebida na portaria do edifício empresarial onde localizada a sede da agravante, circunstância que, por si só, atrai a incidência do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. A própria agravante, inclusive, reconhece que a correspondência foi recebida por funcionária terceirizada da portaria do condomínio, o que apenas confirma o enquadramento da situação fática à hipótese legal expressamente prevista.

Ainda que sustente a existência de entrada autônoma para sua sala comercial, não há qualquer demonstração de que a agravante tenha vedado, de forma prévia e formal, à administração do edifício o recebimento de correspondências em seu nome, tampouco comprovou a existência de comunicação específica aos funcionários da portaria acerca de eventual limitação de poderes para tanto. O ônus dessa prova competia à agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, a assinatura constante do aviso de recebimento encontra-se acompanhada de identificação do recebedor, o que afasta, ainda mais, eventual alegação de irregularidade formal do ato.

Importante registrar que, mesmo sendo o recebimento realizado por funcionária terceirizada da portaria (fato expressamente admitido pela própria agravante) tal circunstância não desnatura, mas antes reforça, a presunção de validade do ato citatório, porquanto a lei não exige vínculo direto com o destinatário, mas apenas que se trate de funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências. Se, de fato, houvesse orientação interna para que não fossem recebidas correspondências destinadas a unidades com acesso autônomo, caberia ao porteiro recusar formalmente a entrega, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, é plenamente razoável presumir que, diante da identidade de endereço (Avenida Miguel Sutil, no 8.800) e da regular entrega da correspondência no edifício onde funciona a sede da agravante, o ato citatório atingiu sua finalidade essencial, qual seja, dar ciência inequívoca da demanda ao destinatário, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA ENTREGUE NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO. VALIDADE DO ATO. ART. 248, § 4o, DO CPC. AS DEMAIS ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA SÃO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por sócio de empresa executada contra decisão da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade de citação, em razão de a carta citatória ter sido recebida por terceiro no condomínio edilício onde reside o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação postal entregue na portaria do condomínio, sem assinatura pessoal do agravante, é válida à luz do art. 248, § 4o, do CPC, e se a alegação de nulidade pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 248, § 4o, do CPC estabelece que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, salvo recusa expressa ou declaração de ausência do destinatário.

4. A citação realizada no endereço do agravante, recebida por funcionário da portaria, goza de presunção relativa de validade, inexistindo prova documental de irregularidade ou de efetivo prejuízo.

5. A exceção de pré-executividade se restringe a matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída, sendo incabível quando a análise demanda dilação probatória, como no caso da investigação acerca do vínculo ou poderes do recebedor da correspondência.

6. A jurisprudência do TJ-MT reconhece a validade da citação postal entregue em portaria de condomínio, afastando nulidade não acompanhada de prova inequívoca de prejuízo ou de irregularidade no ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por AR entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova inequívoca em contrário.

2. A alegação de nulidade de citação sem demonstração de prejuízo não prospera.

3. Questões que demandem dilação probatória são incompatíveis com a exceção de pré-executividade.”
(TJMT, RAI 1028837-94.2025.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 01.10.2025 – negritei)

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade.
Citação por AR entregue a funcionária da portaria com controle de acesso. Presunção de validade mantida. Inexistência de nulidade. Teoria da aparência. Boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.
Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, sob alegação de nulidade da citação realizada por aviso de recebimento, entregue a funcionária da portaria do condomínio onde reside o executado. 2. O agravante sustenta ausência de ciência formal da execução, ao passo que o juízo de origem reconheceu a validade da citação com base na regra prevista no art. 248, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a validade da citação por AR entregue a funcionária da portaria de condomínio com controle de acesso, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É válida a citação por AR entregue a funcionária da portaria de condomínio com controle de acesso, conforme o art. 248, § 4o, do CPC, quando não há recusa expressa ou indicação da ausência do destinatário. 5. A ausência de ressalvas na entrega indica que a funcionária atuou no exercício de atribuições rotineiras, presumindo-se sua autorização para receber correspondências.
6. A regularidade da citação é confirmada pela conduta do executado, pessoalmente intimado no mesmo endereço, sem demonstrar prejuízo à defesa. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a presunção relativa de validade da citação postal nessas hipóteses, afastável apenas por prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo, o que não ocorreu. 8. A alegação tardia de nulidade, sem comprovação de prejuízo e após longo tempo, viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. É válida a citação por AR entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, salvo prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo.
2. A ausência de recusa ou de comprovação de desconhecimento da demanda afasta a nulidade. 3 Conduta contraditória do executado impede o reconhecimento de nulidade não demonstrada, conforme a vedação ao comportamento contraditório .” (...).
(TJMT, RAI 10175910420258110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 20.08.2025 – negritei).

Portanto, eventual anulabilidade do ato citatório somente se configuraria mediante comprovação de prejuízo relevante, ou demonstração cabal de que o recebedor da correspondência não mantinha qualquer relação funcional com o edifício ou que tenha agido com dolo, o que, repita-se, não ficou evidenciado nos autos.

Diante de todo esse contexto, torna-se forçoso concluir que reconhecer a nulidade na forma pretendida pela parte agravante violaria os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da instrumentalidade das formas, todos consagrados no processo civil contemporâneo.

Assim, tenho que deve ser mantida hígida a decisão que reconheceu a regularidade da citação postal realizada, com base no art. 248, § 4o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026